Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-98.2020.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA - RÉU BENEFICIADO COM A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO REVISIONAL.
- É pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de revisão
criminal a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria
transitada em julgado, nos termos do art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.
- Não é cabível o ajuizamento de revisão criminal contra decisão que
homologa suspensão condicional do processo, tendo em vista que não
houve prolação de sentença condenatória e o conjunto probatório sequer
foi examinado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000016.98.2020.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – RÉU BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. - É pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de revisão criminal a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, nos termos do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. - Não é cabível o ajuizamento de revisão criminal contra decisão que homologa suspensão condicional do processo, tendo em vista que não houve prolação de sentença condenatória e o conjunto probatório sequer foi examinado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Hernane Mota Fernandes e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em ficar na preliminar suscitada pelo eminente Procurador de Justiça, de não se conhecer da revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal ajuizada por Hernane Mota Fernandes, o qual foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, conforme se verifica do aditamento da exordial acusatória, sendo-lhe ofertado, em sessão de julgamento realizada em 22 de junho de 2015, o benefício da suspensão condicional do processo, que foi por ele aceito (evento 1, out 4, p. 1/2). Em 26 de junho de 2018, expirado o prazo da suspensão condicional do processo, foi declarada extinta a punibilidade do requerente, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95 (evento 1, out 8, p. 1). Nas razões, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo requerente, sob o argumento de que a decisão que determinou a suspensão condicional do processo foi contrária à evidência dos autos. Para tanto, sustentou que a solicitação e a realização da permuta de serviço ocorreram de forma regular, destacando que o requerente assinou em nome da Sd PM Camila de Oliveira Coelho com a ciência desta, tendo a Sd, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inclusive, realizado o serviço em seu lugar, conforme solicitado. Acrescentou que os corréus foram absolvidos do delito de uso de documento falso quando do julgamento do recurso de apelação, diante da ausência de dolo nas condutas e de prejuízo à Administração Militar, uma vez que o serviço objeto do pedido de permuta foi efetivamente prestado pelo militar indicado na solicitação (evento 1, inic – p. 1/5). Distribuída a ação a este Relator, foi determinada a abertura de vista ao Procurador de Justiça oficiante perante esta Corte Castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do TJMMG (evento 5). Em parecer, o eminente Procurador de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional (evento 10). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, julga-se que merece prosperar a preliminar de não conhecimento da presente ação revisional, suscitada pelo eminente Procurador de Justiça. Como visto, a Defesa pretende a reforma da decisão que homologou a suspensão condicional do processo, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta praticada pelo requerente, sob o argumento de que o decisum foi contrário à evidência dos autos. Todavia, como se sabe, a existência de sentença condenatória transitada em julgado é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de revisão criminal, conforme se infere do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (Destaca-se). Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci: [...] Conceito de revisão criminal e natureza jurídica: é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente tratada como recurso. Tem alcance maior do que o previsto na legislação ordinária, adquirindo, igualmente, o contorno de garantia fundamental do indivíduo, na forma de remédio constitucional contra injustas condenações. Eis porque é uma ação sui generis, onde não há parte contrária, mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o vitimou. Extrai-se tal conclusão porque a Constituição Federal (art. 5º, LXXV) preceitua que o “Estado indenizará o condenado por erro judiciário”, além do que no § 2º do mesmo art. 5º, menciona-se que outros direitos e garantias podem ser admitidos, ainda que não estejam expressamente previstos no texto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constitucional, desde que sejam compatíveis com os princípios nele adotados [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, p. 574) (Destaca-se) No caso em comento, o requerente não foi condenado ou mesmo absolvido impropriamente, uma vez que houve a suspensão da ação penal que tramitava em seu desfavor, inexistindo, portanto, pressuposto essencial à propositura da ação revisional. Cediço é que a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, possibilita ao réu ter a sua punibilidade extinta após o cumprimento de determinadas condições, pelo prazo estipulado, sem a necessidade de se apurar a sua responsabilidade criminal, ou seja, não há apreciação do conjunto fático-probatório pelo Poder Judiciário. Cabe destacar que o benefício da suspensão condicional do processo, ofertado pelo representante do Ministério Público, é um instituto de política criminal que visa a beneficiar o réu e possui caráter facultativo, isto é, é passível de aceitação ou não pelo acusado, tendo em vista que pressupõe um acordo entre as partes (defesa e acusação). Registre-se que, caso o requerente tivesse recusado o benefício, o processo retomaria seu curso normal, permitindo à defesa, durante a instrução criminal, produzir as provas que julgasse necessárias à comprovação da alegada atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado. Entretanto, no caso, o requerente, devidamente assistido por advogado constituído, aceitou a proposta apresentada pelo Parquet, e o Conselho Permanente de Justiça homologou o acordo (evento 1, out 4, p. 1/2), sendo que tal decisão, em tempo, poderia ter sido questionada por meio de recurso em sentido estrito, o que não ocorreu. Ao contrário do sustentado pela defesa, o instituto da suspensão condicional do processo não afasta a primariedade do requerente nem ofende o princípio da presunção de inocência, pois ele não foi declarado culpado ou inocente, sendo a sua punibilidade extinta em virtude do cumprimento das condições fixadas, as quais ele próprio se dispôs a cumprir. Nesse contexto, inexistindo pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de revisão criminal, qual seja, a existência de sentença condenatória definitiva, imperioso é o seu não conhecimento. A propósito, não destoa a lição de Renato Brasileiro de Lima, ao sustentar a impossibilidade de se ajuizar revisão criminal contra decisão que homologa transação penal (instituto que guarda semelhanças com a suspensão condicional do processo). Veja-se: [...] A revisão criminal pressupõe o reexame de sentença condenatória (ou absolutória imprópria) transitada em julgado, isto é, uma decisão que tenha analisado a conduta do acusado, encontrando presentes as provas de autoria e materialidade. Portanto, revela-se incabível o ajuizamento de revisão criminal contra sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/95), já que não existiu condenação, nem sequer análise de prova. Na verdade, ao se aplicar o instituto da transação penal, não se discute fato típico, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, mas apenas é possibilitada ao autor do fato uma aplicação imediata de pena restritiva de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 direitos ou multa para que não seja oferecida denúncia (ou queixa), sendo o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de apelação. A discussão doutrinária e jurisprudencial referente à natureza jurídica da sentença prevista no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 em nada influencia esse entendimento. Isso porque, independentemente, de ser homologatória, declaratória, constitutiva ou condenatória imprópria, a sentença em questão não examina conteúdo fático ou probatório, mas apenas homologa uma proposta realizada pelo Parquet e aceita pelo autor do fato, não podendo ser desconstituída por revisão criminal em que se argumenta a existência de novas provas (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.906) (Destaca-se) Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO PARA REVISÃO DE PENA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. BEM JURÍDICO TUTELADO. RESPEITO AOS MORTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO. EVITAR PUNIÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO PREVIAMENTE PRATICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, que tem natureza constitutiva e busca desconstituir uma sentença penal condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado. Por buscar desconstituir a coisa julgada deve ser utilizada somente em situações excepcionais. 2. A alegação de que a fixação de pena foi desprovida de fundamentação adequada é argumento suficiente a ensejar o cabimento da revisão criminal. 3. O bem jurídico tutelado no crime de ocultação de cadáver é o sentimento de respeito aos mortos. Assim, valoriza-se a reverência que os vivos prestam aos mortos. 4. É possível valorar negativamente a circunstância judicial motivos do crime de ocultação de cadáver quando a finalidade buscada com a prática delituosa for evitar a punição pelo delito de homicídio previamente cometido. 5. Recurso especial provido. (REsp 1664607/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (Destaca-se) PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO REALIZADA COM ESTEIO NO ART. 76 DA LEI N.º 9.099/95. TRANSAÇÃO PENAL. 1. A ação de revisão criminal ajuizada com fulcro no inciso III do art. 621 do Estatuto Processual pressupõe um reexame da sentença condenatória transitada em julgado, pois, nos termos do art. 625, § 1.º, do Código de Processo Penal, o pedido revisional deve ser instruído com a certidão de trânsito julgado de sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. 2. Incabível o ajuizamento de revisão criminal contra sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei n.º 9.099/95), já que não existiu condenação ou sequer houve análise de prova. Na verdade, ao se aplicar o instituto da transação penal, não se discute fato típico, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, mas apenas é possibilitada ao autor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do fato uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa para que não exista o prosseguimento da ação penal, sendo o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de apelação. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1107723/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 25/04/2011) (Destaca-se) Não foi de forma diferente que outros Tribunais decidiram em casos análogos: E M E N T A – REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE PROVAS CONTRÁRIAS AOS AUTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – PRETENDIDA REVISÃO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – REVISÃO NÃO CONHECIDA. É requisito indispensável à propositura da revisão criminal a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado e a demonstração de erro judiciário. A suspensão condicional do processo é um instituto de política criminal benéfica ao acusado, e que acarreta a suspensão do prosseguimento da ação e a busca por uma condenação, já que proporciona ao réu, mediante o cumprimento de certar condições legais, a extinção de sua punibilidade, sem discutir sua responsabilidade criminal. A decisão homologatória do pedido de suspensão condicional do processo não é sentença condenatória, tampouco encerra o processo e, por isso, contra ela não cabe revisão criminal. (TJMS. Revisão Criminal n. 1404827-35.2018.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Paschoal Carmello Leandro, j: 18/07/2018, p: 24/07/2018) (Destaca-se) REVISÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. I. Não cabe revisão criminal contra decisão de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 8.099/95. II. Ação não admitida. (TJDFT – Acórdão 364271, 20080020016134RVC, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROBERVAL BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/6/2009, publicado no DJE: 3/7/2009. Pág.: 36) (Destaca-se) Portanto, julga-se que não é cabível o ajuizamento de revisão criminal contra decisão que homologa suspensão condicional do processo, tendo em vista que não houve prolação de sentença condenatória (ou absolutória imprópria) e o conjunto probatório sequer foi examinado. Diante do exposto, ACOLHE-SE A PRELIMINAR suscitada pelo eminente Procurador de Justiça e NÃO SE CONHECE DA REVISÃO CRIMINAL. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho, na íntegra, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, ficar na preliminar levantada pelo Ministério Público. De fato, no presente caso, não há decisão condenatória a ser rescindida. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de setembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator